Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA OU ADI 7.391/DF. DESNECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EC N.o 113/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não existe qualquer razão para a determinação de sobrestamento dos autos originários até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 ou da ADI 7.391/DF, uma vez que a ADI não foi conhecida pelo STF e a liminar na ação rescisória foi indeferida por ausência de probabilidade do direito invocado.
2. O Acórdão n. 1316826, proferido na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 pela 3a Turma Cível desta Corte, por maioria, já examinou a argumentação do ente federativo e decidiu pela inaplicabilidade do Tema 864 do STF (RE 905.357/RR) ao caso.
3. Eventual divergência entre a decisão desta Corte de Justiça, na Ação Coletiva, e a tese apresentada no Tema 864 do STF é matéria própria da ação rescisória e não deve ser discutida no cumprimento individual da sentença, especialmente quando há trânsito em julgado.
4. Deve ser mantido o parâmetro estabelecido no ato decisório passível de cumprimento, pois fixou a aplicação do INPC até 8 de dezembro de 2021, e a partir da publicação da EC n.o 113 de 2021, a taxa SELIC, em observância a garantia constitucional da coisa julgada.
5. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC isoladamente sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.